Tribunal: TJDFT
Processo: 0717651-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0717651-03.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: NORMA SEBASTIANA PEREIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NORMA SEBASTIANA PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada pela ASSOCIACAO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA, rejeitou o pedido de reconsideração formulado pela ora agravante, e manteve decisão anterior, a qual determinou a expedição de mandado de desocupação compulsória do imóvel objeto da ação, confirmando a liminar de reintegração de posse concedida em 16/09/2020. Não houve o recolhimento de preparo. Anote-se que, na decisão de id 26166469, deferi à agravante o benefício da gratuidade para dispensa do preparo para este recurso, estando o pedido formulado no feito principal ainda pendente de análise. O efeito suspensivo foi indeferido por meio da decisão de id 26166469. Compulsando os autos do processo originário, verifico que sobreveio sentença, em 10/12/2021, a qual julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, determinando a reintegração da autora na posse do imóvel, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA ANTERIOR. JULGAMENTO DO MÉRITO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. 1. A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferia em cognição exauriente e definitiva, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior a ela, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Na hipótese em que a discussão sobre determinada tese for realizada em sede de cognição exauriente, com abrangência integral na sentença do conteúdo do agravo de instrumento, deve este ser julgado prejudicado. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1354163, 07089869520218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 21/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [destaques nossos] Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator